Tribunal: TJBA
Processo: 0769882-73.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0769882-73.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIOS DE 2008 A 2011. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE 2008. INATIVIDADE EMPRESARIAL COMPROVADA. ARTIGO 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. 1. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em observância ao Tema 1.184 da repercussão geral do STF, determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano e não forem localizados bens penhoráveis. 2. O crédito tributário referente ao exercício de 2008, ajuizado em 2012, encontra-se prescrito nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 3. A empresa que não apresenta recolhimento de tributos desde 2004, permanecendo inativa por período muito superior ao bienial estabelecido no artigo 234 do CTRMS, não pode ser compelida ao pagamento de Taxa de Fiscalização de Funcionamento pela ausência de ocorrência do fato gerador. 4. A obrigação de publicar a intimação no Diário Oficial do Município é da Fazenda Pública, não podendo sua inércia prejudicar o contribuinte com cobrança de tributo indevido. 5. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios pressupõe a existência de crédito tributário válido e exigível, o que não se verifica quando ausente o próprio fato gerador. 6. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0769882-73.2012.8.05.0001, em que é apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GLOBO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 19 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator